Tribunal: STJ
Processo: 0393435-58.2024.3.00.0000
Classe: AçãO RESCISóRIA
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt na AÇÃO RESCISÓRIA No 7795 - MT(2024/0393435-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: SCALEZ - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
ADVOGADO
: WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - MT022656O
AGRAVADO
: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A
ADVOGADOS
: MARIA LÚCIA FERREIRA TEIXEIRA - MT003662
ALCIDES LUIZ FERREIRA - MT005477
EMENTA
AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. INTEMPESTIVIDADE
DO RECURSO ESPECIAL.
TRÂNSITO EM
LEI N. 14.939/2024.
JULGADO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA NOVA LEGISLAÇÃO.
INAPLICABILIDADE. CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE GERADA
PELO SISTEMA PJE. NÃO VINCULAÇÃO AO STJ.
1. Cuida-se de ação rescisória que visa à desconstituição de decisão que não
conheceu do recurso especial com fundamento na intempestividade.
2. Nos termos do entendimento firmado pela Corte Especial do STJ, no
julgamento da Questão de Ordem no
a
AREsp n. 2.638.376/MG,
só é aplicável às situações não transitadas em julgado
Lei n. 14.939/24
quando da sua vigência, que discutam a tempestividade recursal.
3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a certidão de
tempestividade expedida pelo Tribunal de origem não vincula esta Corte, que
pode realizar nova avaliação dos pressupostos de admissibilidade do recurso
especial.
4. Assim, considerando que não houve a comprovação da suspensão do prazo
processual no Tribunal local, quando do protocolo do recurso especial,
consoante os preceitos do
§ 6o, do CPC, na redação vigente à
art. 1.003,
época da interposição do recurso, é inviável o provimento do pleito
rescisório.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
11/03/2026 17/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), Nancy Andrighi e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55136483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:00:26
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 63e66718-47c3-4335-bd83-8ba86c60df52

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55136483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:00:26
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 63e66718-47c3-4335-bd83-8ba86c60df52

AgInt na AÇÃO RESCISÓRIA No 7795 - MT(2024/0393435-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: SCALEZ - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
ADVOGADO
: WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - MT022656O
AGRAVADO
: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A
ADVOGADOS
: MARIA LÚCIA FERREIRA TEIXEIRA - MT003662
ALCIDES LUIZ FERREIRA - MT005477
EMENTA
AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. INTEMPESTIVIDADE
DO RECURSO ESPECIAL.
TRÂNSITO EM
LEI N. 14.939/2024.
JULGADO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA NOVA LEGISLAÇÃO.
INAPLICABILIDADE. CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE GERADA
PELO SISTEMA PJE. NÃO VINCULAÇÃO AO STJ.
1. Cuida-se de ação rescisória que visa à desconstituição de decisão que não
conheceu do recurso especial com fundamento na intempestividade.
2. Nos termos do entendimento firmado pela Corte Especial do STJ, no
julgamento da Questão de Ordem no
a
AREsp n. 2.638.376/MG,
só é aplicável às situações não transitadas em julgado
Lei n. 14.939/24
quando da sua vigência, que discutam a tempestividade recursal.
3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a certidão de
tempestividade expedida pelo Tribunal de origem não vincula esta Corte, que
pode realizar nova avaliação dos pressupostos de admissibilidade do recurso
especial.
4. Assim, considerando que não houve a comprovação da suspensão do prazo
processual no Tribunal local, quando do protocolo do recurso especial,
consoante os preceitos do
§ 6o, do CPC, na redação vigente à
art. 1.003,
época da interposição do recurso, é inviável o provimento do pleito
rescisório.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por SCALEZ - COMERCIO DE
DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. contra decisão monocrática de minha relatoria,
por meio da qual julguei improcedente o pedido rescisório (fls. 239-244).
A parte agravante alega que (fls. 250-252):

4. O fundamento central da ação rescisória, amparado no
artigo 966, inciso VIII, do Código de Processo Civil, reside
Documento eletrônico VDA54461160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:39:06
Código de Controle do Documento: bf004df3-ef0f-4129-a115-a883b0b0b6f2

na ocorrência de manifesto erro de fato, consistente na
desconsideração de uma certidão de tempestividade,
emitida eletronicamente pelo sistema oficial PJe do
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que atestava
de forma inequívoca o protocolo do recurso dentro do
prazo legal, computadas as suspensões decorrentes de
feriados locais e nacionais (e-STJ fl. 22).
[...]
7. 12. O fundamento principal da decisão agravada foi a de
que a alteração do artigo 1.003, § 6o, do Código de
Processo Civil, promovida pela
não
Lei no 14.939/2024,
poderia retroagir para alcançar um recurso cujo trânsito em
julgado se operou antes de sua vigência, com base no
princípio tempus regit actum. A decisão concluiu, ainda,
que a ação rescisória estaria sendo utilizada como um mero
sucedâneo recursal, por meio do qual a Agravante
pretenderia o reexame da admissibilidade de seu recurso
especial com base em norma superveniente.
8. 13. Contudo, com o máximo respeito, a decisão
monocrática partiu de premissa equivocada ao centralizar a
controvérsia na retroatividade da nova lei processual,
ignorando o argumento primordial da petição inicial: a
ocorrência de um erro de fato verificável de plano, que, por
si só, autoriza a rescisão do julgado, independentemente de
qualquer alteração legislativa posterior. É contra essa r.
decisão, que se olvida do núcleo da controvérsia e nega
vigência à correta aplicação do instituto da ação rescisória,
que se insurge a Agravante.
[...]
11. A petição inicial desta ação rescisória foi clara ao
apontar que a decisão rescindenda (proferida pela então
Presidente desta Corte) considerou inexistente um fato
efetivamente ocorrido e documentalmente comprovado nos
autos de origem: a **tempestividade do recurso especial,
atestada por certidão oficial emitida pelo sistema PJe do
Tribunal a quo** (e-STJ fl. 22). Tal certidão, que possui fé
pública e foi gerada pelo próprio Poder Judiciário,
certificava explicitamente que, considerados os feriados do
Dia do Servidor Público (
), Finados (
28/10/2022
02/11/2022
), Ponto Facultativo (
) e Proclamação da
14/11/2022
República (
), o recurso interposto em
15/11/2022
era tempestivo.12. Esse fato – a existência de
17/11/2022
uma certidão oficial que atestava a tempestividade – não
foi objeto de controvérsia entre as partes na instância de
origem, nem foi expressamente rechaçado pela decisão
rescindenda. Ele foi, pura e simplesmente, ignorado. A
decisão que inadmitiu o recurso especial operou como se
tal documento não existisse no processo, configurando, de
forma clássica e insofismável, o erro de fato que autoriza o
corte rescisório.13. A menção à nova Lei no 14.939/2024
na petição inicial foi feita a título de reforço argumentativo,
para demonstrar que o legislador, atento à jurisprudência
que já se consolidava e aos princípios da instrumentalidade
e da cooperação, veio a positivar uma solução que prestigia
o julgamento de mérito em detrimento do formalismo
exacerbado. Contudo, a procedência da presente ação
**não depende da aplicação retroativa dessa lei**. A
Documento eletrônico VDA54461160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:39:06
Código de Controle do Documento: bf004df3-ef0f-4129-a115-a883b0b0b6f2

demanda se sustenta integralmente na legislação vigente à
época dos fatos (
em sua redação original), pois
CPC/2015
o erro de fato já estava plenamente configurado pela
desconsideração da prova documental idônea que
repousava nos autos.14. Portanto, a decisão agravada, ao
rechaçar a pretensão com base na irretroatividade da lei
nova, criou um espantalho argumentativo e se esquivou de
analisar a questão sob a sua ótica correta e principal. O que
se pede não é a aplicação de lei nova a fato pretérito, mas o
reconhecimento de que, à luz da lei antiga, um erro fático
crasso foi cometido, devendo ser sanado pela via
excepcional da ação rescisória.
[...]
15. A decisão agravada, ao validar a desconsideração da
certidão emitida pelo sistema PJe, chancela uma postura
que viola frontalmente os pilares do Código de Processo
Civil de 2015. O sistema de processo eletrônico não é um
mero repositório de documentos; é a ferramenta oficial do
Poder Judiciário, cujas informações e certidões geram uma
**confiança legítima** nas partes e em seus procuradores.

Requer, por fim, a concessão de tutela de urgência.
A parte agravada apresentou contrarrazões às fls. 461-483, requerendo a
condenação da parte agravante ao pagamento de honorários recursais e à multa prevista
no
§ 4o do CPC.
art. 1.021,
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
De início, convém destacar não foi apresentada, no agravo interno,
argumentação apta a infirmar as razões da decisão agravada, proferida nos seguintes
termos (fls. 240-243):
No caso dos autos, a Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, quando do exercício da Presidência do STJ, ao
julgar o
não conheceu do recurso
AREsp n. 2.390.516/MT,
especial em razão da sua manifesta intempestividade, senão
vejamos (fls. 25 26):
Mediante análise do recurso de SCALEZ - COMERCIO
DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, a parte
recorrente foi intimada do acórdão recorrido em
sendo o recurso especial interposto somente
24/10/2022,
em 17/11/2022.
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto
interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos
termos do
VI,
os arts. 1.003, § 5o, 1.029, e
art. 994,
c/c
219, caput, todos do Código de Processo Civil.
A propósito, nos termos do § 6o do
do mesmo
art. 1.003
código, "o recorrente comprovará a ocorrência de feriado
local no ato de interposição do recurso", o que
impossibilita a regularização posterior.
Apesar da oposição de embargos de declaração, estes
foram rejeitados, mantendo-se a decisão de não
Documento eletrônico VDA54461160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:39:06
Código de Controle do Documento: bf004df3-ef0f-4129-a115-a883b0b0b6f2

conhecimento do recurso especial (fls. 28-32), com trânsito
em julgado datado em 20/9/2023.
[...]
De início, verifica-se que a Lei n.
alterou o
14.939/2024
disposto no
§ 6o, do CPC para prever que
art. 1.003,
o "recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no
ato de interposição do recurso, e, se não o fizer, o tribunal
determinará a correção do vício formal, ou poderá
desconsiderá-lo caso a informação já conste do processo
eletrônico".
Quanto ao tema, no julgamento da Questão de Ordem no
a Corte Especial do STJ se
AREsp n. 2.638.376/MG,
manifestou no sentido de que a
só é
Lei n. 14.939/24,
aplicável às situações não transitadas em julgado que
discutam a tempestividade recursal.
Assim, considerando que o trânsito em julgado da decisão
rescindenda foi certificado em
(fl. 34), antes da
20/9/2023
vigência das alterações promovidas pela Lei n. 14.939/24,
ocorrida em
deve ser aplicado o regramento
31/7/2024,
anteriormente vigente quanto à tempestividade recursal.
[...]
Nesse contexto, verifica-se que o recurso especial era
manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do
prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, VI,
os arts. 219, caput, 1.003, § 5o, e 1.029 do CPC, tendo
c/c
em vista que o acórdão recorrido foi disponibilizado em
e publicado em
sendo o recurso
21/10/2022
24/10/2022,
especial apresentado apenas em 17/11/2022.
Considerando que não houve a apresentação de nenhum
documento oficial ou certidão expedida pelo Tribunal de
origem para comprovar a ocorrência das suspensões do
prazo processual quando da interposição do recurso
especial, mostra-se correta a decisão rescindenda, que
externou a orientação desta Corte aplicável ao caso.
Pelas razões expostas, é evidente que, a despeito da
alegação de erro de fato, pretende a parte autora o reexame
da admissibilidade de seu recurso especial, a fim de que se
aplique norma vigente em momento posterior trânsito em
julgado da decisão. Todavia, tal providência é inviável por
meio do ajuizamento de ação rescisória, que não pode
ser utilizada como sucedâneo recursal.

Conforme destacado na decisão recorrida, é inaplicável ao caso dos autos o
regramento da
tendo em vista que o trânsito em julgado da decisão
Lei n. 14.939/24,
rescindenda ocorreu antes da vigência das alterações promovidas pela nova legislação.
Assim, considerando a redação anteriormente vigente do art. 1.003, § 6o, do
CPC, seria necessária a apresentação de documento oficial ou certidão expedida pelo
Tribunal de origem para comprovar a ocorrência das suspensões do prazo processual
quando da interposição do recurso especial.
No caso dos autos, a parte agravante ampara seu pleito rescisório e a
tempestividade recursal em uma certidão de tempestividade gerada pelo sistema do PJE.
Documento eletrônico VDA54461160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:39:06
Código de Controle do Documento: bf004df3-ef0f-4129-a115-a883b0b0b6f2

Ocorre que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a
certidão de tempestividade oriunda do Tribunal de origem não vincula o STJ, que pode
realizar nova avaliação dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial, como
verificado na decisão rescindenda. Vejamos:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos do

o
§ 5o, ambos do
art. 219, c/c
art. 1.003,
Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o
recurso interposto com fundamento na respectiva lei
adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis.
2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, "no
julgamento do recurso especial no
manteve o
1.813.684/SP,
entendimento quanto a ser necessária, para os recursos
interpostos sob a égide do
a comprovação, por
CPC/2015,
meio de documento idôneo e no ato de interposição do
recurso, de eventual feriado local ocorrido no curso do
prazo processual, bem como modulou os efeitos dessa
decisão para, no caso de suspensão de prazos na segunda-
feira de carnaval, permitir a comprovação posterior, nos
recursos interpostos antes da publicação do mencionado
acórdão" (AgInt no
Rel. o Ministro
AREsp 1.607.336/SP,
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/9/2021,
DJe
.
8/10/2021)
3. O Superior Tribunal de Justiça estipula ser
"necessária a apresentação de cópia do ato normativo
que confirme a ocorrência de feriado local ou a
suspensão do expediente forense no Tribunal de origem,
não bastando a simples menção da norma no corpo do
recurso, porquanto não dotada de fé pública. Uma vez
não comprovado, no momento da interposição do
recurso,
o
feriado
alegado,
mantém-se
a
intempestividade reconhecida na decisão agravada"
(AgInt no
relator o Ministro
AREsp n. 1.346.202/RJ,
Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
13/5/2019,
22/5/2019)
4. Ressalte-se que "a decisão de admissibilidade ou
certidão de tempestividade oriundas do Tribunal a quo
não vincula o Superior Tribunal de Justiça, que tem a
incumbência indelegável de rever o juízo de
admissibilidade do recurso especial, assim submetido a
duplo
controle"
(AgInt
nos
EDcl
nos
relatora a Ministra Laurita
EAREsp n. 1.600.923/PR,
Vaz, Corte Especial, julgado em
DJe 1o/
22/6/2021,
).
7/2021
5. As alegações constantes do agravo interno não são
suficientes para alterar a conclusão estipulada na decisão
agravada.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.526.115/MT,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe de
grifo meu.)
29/5/2024,

Documento eletrônico VDA54461160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:39:06
Código de Controle do Documento: bf004df3-ef0f-4129-a115-a883b0b0b6f2

AGRAVO
INTERNO
NA
AÇÃO
RESCISÓRIA.
PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA.
I, DO
ART. 330,

INCIDÊNCIA.
ERRO
DE
FATO.
CPC/2015.
RESULTADO
DA
DEMANDA.
MODIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A petição inicial da ação rescisória deve ser indeferida
quando ocorrer uma das hipóteses de inépcia previstas no
§ 1o, do Código de Processo Civil de 2015.
art. 330,
2. Havendo intimação eletrônica e publicação da decisão
no Diário da Justiça Eletrônico, prevalece a data desta
última quando realizada em primeiro lugar, pois, nos
termos do
o, § 2o, da
a publicação
art. 4
Lei no 11.419/2006,
em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro
meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais.
3. A decisão de admissibilidade proferida pelo tribunal
local ou a certidão de tempestividade expedida na
origem não vincula o Superior Tribunal de Justiça,
cabendo a este último realizar nova apreciação dos
pressupostos dos recursos especiais.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt na AR n.
relator Ministro Ricardo Villas
6.597/DF,
Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em
DJe de
29/9/2020,
grifo meu.)
2/10/2020,

Assim, não obstante a argumentação apresentada pela parte agravante, uma
vez não comprovadas as suspensões do prazo processual por meio de documento idôneo,
deve ser mantida a decisão agravada, porquanto está em consonância com a
jurisprudência desta Corte.
Por fim, no que se refere aos honorários advocatícios recursais, a
jurisprudência do STJ é no sentido de que a majoração dos honorários deve ocorrer
apenas quando iniciada nova instância recursal e não a cada recurso interposto dentro do
mesmo grau de jurisdição, conforme se pode extrair da dicção do § 11 do
do CPC.
art. 85
Isso posto, tendo em vista que a interposição de agravo interno não
inaugura um novo grau de jurisdição, não há que se falar em majoração dos honorários
fixados à fl. 244. A propósito, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO. PEDIDO DE ELEVAÇÃO DA VERBA
HONORÁRIA.1. A jurisprudência do STJ orienta que a
interposição de agravo interno não inaugura instância,
razão pela qual se mostra indevida a majoração dos
honorários advocatícios prevista no
§ 11, do
art. 85,
3. Embargos de declaração rejeitados.(EDcl no
CPC/2015.
AgInt nos
relatora Ministra
EAREsp n. 1.067.660/MG,
Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em
DJe de
)
16/10/2018,
25/10/2018.

Ademais, sem amparo a pretensão da agravada de aplicação da multa
prevista no
§ 4o, do CPC, visto que o mero manejo do agravo interno não
art. 1.021,
enseja a aplicação automática da referida sanção processual, sendo necessária a
Documento eletrônico VDA54461160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:39:06
Código de Controle do Documento: bf004df3-ef0f-4129-a115-a883b0b0b6f2

configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
Nesse sentido, cito:
4. A aplicação da multa prevista no § 4o do
do
art. 1.021
NCPC não é automática, não se tratando de mera
decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em
votação unânime. A condenação ao pagamento da aludida
multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão
fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se
manifestamente inadmissível ou que sua improcedência
seja de tal forma evidente que a simples interposição do
recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou
protelatória (AgInt no
relator
AREsp 1.658.454/SP,
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira
Turma, julgado aos
DJe de
.
31/8/2020,
8/9/2020)
(AgInt no
relator Ministro Moura
AREsp n. 2.326.538/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
)
13/9/2023.

3. Esta Corte Superior tem entendido que o não
conhecimento ou a improcedência do pedido não enseja,
necessariamente, a imposição da multa disciplinada pelo
§ 4o, do
tornando-se imprescindível
art. 1.021,
CPC/2015,
para tal que seja nítido o descabimento do pedido, o que
não se afigura no caso concreto, em que foi necessária a
análise de amplo arcabouço probatório para se chegar à
improcedência do pleito inicial.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.102.809/PR,
Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de
)
13/9/2023.

No entanto, desde já se adverte que a utilização de expedientes voltados
meramente para a rediscussão do acerto do julgado poderá caracterizar o aludido caráter
manifestamente procrastinatório, ensejando a aplicação de penalidades legais.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo in terno.
Julgo prejudicado o pedido de tutela de urgência.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54461160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:39:06
Código de Controle do Documento: bf004df3-ef0f-4129-a115-a883b0b0b6f2

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt na AR 7.795 / MT
Número Registro: 2024/0393435-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10013335720198110022
Sessão Virtual de
a
11/03/2026
17/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
AUTOR
: SCALEZ - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
ADVOGADO
: WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - MT022656O
RÉU
: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A
ADVOGADOS : MARIA LÚCIA FERREIRA TEIXEIRA - MT003662
ALCIDES LUIZ FERREIRA - MT005477
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SCALEZ - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
ADVOGADO
: WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - MT022656O
AGRAVADO
: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A
ADVOGADOS : MARIA LÚCIA FERREIRA TEIXEIRA - MT003662
ALCIDES LUIZ FERREIRA - MT005477
TERMO
Documento eletrônico VDA55112847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/03/2026 00:41:37
Código de Controle do Documento: dda2d06b-0e1d-467a-b153-e2ab728ac9d5

A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
11/03/2026
17/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), Nancy Andrighi e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55112847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/03/2026 00:41:37
Código de Controle do Documento: dda2d06b-0e1d-467a-b153-e2ab728ac9d5